Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra ato do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 123106964 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Antônio Francisco Araújo de Sousa Junior, processo n. 0703670-89.2021.8.07.0004, indeferiu requerimento para determinar ao requerido, que se habilitou e ofereceu defesa, que indicasse o paradeiro do veículo para cumprimento da medida de busca e apreensão e facultou ao recorrente a conversão da demanda em ação de execução extrajudicial com apresentação de nova petição inicial com indicação do valor do débito e planilha. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 35511602), faz considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento, de acordo com a taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ. Menciona que, em razão da mora contratual, propôs a ação de busca e apreensão e que a liminar foi deferida. Faz considerações sobre essa relação jurídica nos termos da legislação de regência. Informa que tem atuado de forma diligente quanto aos atos necessários para dar efetividade à medida de busca e apreensão do veículo. Diz que o ato judicial, nos termos em que proferido, não deixa alternativa à parte senão a de juntar fotografia do veículo para comprovar a sua localização. Aduz que não há previsão legal de comprovação por fotografias de que o veículo esteja no local em que se pretende a diligência de busca e apreensão. Cita julgados contrários ao excesso de formalismo, a exemplo do ato agravado, em que o i. juiz determinou a comprovação da localização do veículo a ser buscado e apreendido por fotografia, sem que a lei exija essa demonstração como condição para a realização da diligência. Destaca o papel do magistrado quanto ao cumprimento do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC e os prejuízos que lhe serão causados, caso seja cumprida a ordem de busca e apreensão, porque não receberá a garantia do mútuo inadimplido. Insiste no cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços já diligenciados com determinação ao oficial de justiça que compareça pelos menos três vezes em dias e horários distintos. Ressalta que o agravado devedor não pagou a dívida e não demonstra interesse em o fazer. Alega prejuízo e ressalta que o produto da venda do veículo dado em garantia amortizará o débito. Ao final, requer o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma que seja expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes. Requer, ainda, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, para que conste nos autos que a expedição de novo mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, em respeito aos exatos do Decreto lei n. 911/1969, para que seja aplicada a correta Justiça, que sempre nos é distribuída com muita propriedade e agilidade por esta casa. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 35511608). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Entendo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque o autor/agravante não atacou os fundamentos do ato judicial que indeferiu o requerimento que formulou para que o juízo determinasse ao devedor agravado, que se habilitou no processo, a indicação do paradeiro do veículo dado em garantia de alienação fiduciária para o cumprimento da ordem de busca e apreensão liminarmente deferida. O recorrente também não se insurgiu contra referido pronunciamento na parte em que lhe facultou, em virtude de o devedor compor o polo passivo do processo e o veículo não ter sido localizado, nada obstante as diligências realizadas, a conversão em ação de execução, com oferecimento de nova petição inicial em que deverá ser indicado o valor da dívida e apresentada planilha. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão indeferiu a imposição de obrigação ao devedor para indicar o paradeiro do veículo a ser buscado e apreendido e facultou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, percebe-se, por outro lado, que, no agravo de instrumento, não foi desenvolvida fundamentação alguma para infirmar os fundamentos do ato judicial recorrido. Vê-se, nesse particular, que o agravante se limitou, de forma genérica, a dizer que tem envidado esforços para localizar o veículo, que deve haver cooperação do juízo para a busca e apreensão do bem, porque o devedor não tem interesse no pagamento da dívida e, sem a quitação do débito, arcará com o prejuízo, nada obstante a possibilidade de venda do bem dado em garantia para amortização da dívida. Desse modo, não seria razoável ter de comprovar mediante fotografia o local de em que o automóvel esteja para que novas diligências sejam realizadas e insiste na renovação das buscas nos mesmos endereços em que a providência não foi exitosa. Essas situações não foram sequer cogitadas no ato judicial fustigado. Em verdade, a peça recursal é despida de objetividade quanto aos fundamentos do pronunciamento judicial recorrido, porquanto o agravante nada diz a esse respeito. Desenvolve ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido, mormente tendo o juízo a quo assentado que Indefiro o pedido da parte autora, pois, pela experiência forense, é uma diligência fadada ao fracasso, revelando no mais das vezes uma despesa processual desnecessária, indo em desencontro, inclusive com os princípios da economia, celeridade e efetividade processual. O deferimento de tais medidas, nos termos noticiados, somente onera o processo e assoberba a máquina judiciária, prejudicando outras diligências mais urgentes e necessárias, considerando que o art. 4o do Decreto Lei 911/69 já prevê expressamente a ferramenta processual que a parte autora pode se utilizar na ocorrência do caso dos autos. Assim, considerando o comparecimento do réu aos autos, manifeste-se no interesse da conversão do presente feito em ação executiva. Atentando-se que deverá formular em termos os pedidos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, indicando o valor do débito contratual, acompanhado de planilha discriminada de cálculo. Observe a parte autora o art. 798, I e II do CPC. Ressalto que, em se tratando de conversão da ação, o autor deverá apresentar aos autos NOVA PEÇA INICIAL COMPLETA, com as determinações acima apontadas. O recorrente, portanto, deixou de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos do ato judicial e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o art. 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial também não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013) [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Destaco também que, no tocante à faculdade concedida ao recorrente pelo ato judicial fustigado, para que, se desejasse, procedesse à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução extrajudicial, conforme faculdade que lhe é conferida pelo art. 4o do DL 911/1969, referido pronunciamento não ostenta conteúdo resolutório algum, senão mero impulso processual para que a parte recorrente se manifeste sobre o que lhe determinou o juízo. A indicação da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, do mesmo modo, não constitui, em si mesma, deliberação, senão sugestão para ser empreendida pelo recorrente, com a finalidade de favorecer a satisfação do crédito exigido. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente em razão da anterior realização de diligências infrutíferas para localização do veículo objeto da demanda. Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para dar andamento ao processo. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque à decisão que dispôs sobre a tutela de urgência, e não a despacho. Do repertório jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, inclusive da e. 1a Turma Cível, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento que não impugna os fundamentos do ato judicial fustigado, pela manifesta irregularidade formal, e também incabível o recurso que ataca despacho, pronunciamento desprovido de conteúdo decisório. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível e incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, arquivem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora